Tribunal: CARF
Processo: 13602.000349/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000349/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.595 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
GERSON OSCAR DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RESGATE PREVIDÊNCIA PRIVADA . RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
São tributáveis na declaração de ajuste anual do imposto de renda sobre a
pessoa física os valores de resgate de contribuições efetuadas a entidades de
previdência privada, de PGBL e de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual(Fapi).
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício de 75% aplicada no
lançamento, referente somente à parcela do imposto lançado relativa aos recebimentos de Ouro
Branco Prefeitura.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000349/2010-94
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-36.200 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 50 e segs.).
“Trata-se de notificação de lançamento no 2008/847578378689112, expedida contra
GERSON OSCAR DE MENEZES, portador do CPF no 033.290.468-72, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, código
2904, no valor total de R$6.862,93, com juros de mora calculados até 30/06/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 36, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$14.163,42,
recebidos das seguintes fontes pagadoras: a) Ouro Branco Prefeitura, CNPJ
18.295.329/0001-92, R$2.724,00, proveniente da diferença entre R$18.214,05 (DIRF) e
R$15.490,05 (declarado); b) Fundação Açominas de Seguridade Social, CNPJ
25.466.582/0001-27, R$11.439,42.
Segundo a autoridade lançadora, na apuração do imposto devido foi compensado
imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$166,60.
A solicitação de retificação de lançamento apresentada pelo contribuinte foi indeferida,
fls. 40, com a seguinte manifestação do agente fiscal:
O contribuinte apresentou SRL que não pôde ser apreciada pelos motivos abaixo:
a) Omissão de rendimentos – CNPJ 18.295.329/0001-92 – houve a confirmação do
rendimento o qual não foi declarado por ele;
b) Omissão de rendimentos – CNPJ 25.466.582/0001-27 – o próprio comprovante de
rendimentos apresentado pelo contribuinte é claro ao informar tais rendimentos como
tributáveis.
Cientificado do resultado da SRL, o contribuinte, inconformado, apresentou
impugnação em 28/07/2010, fls. 02/07, alegando, em síntese, que:
- os rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora Ouro Branco Prefeitura são os
que foram informados na declaração de ajuste anual;
- o contribuinte aceita como verdadeira a informação da Prefeitura e solicita, neste ato, a
correção do lançamento, na modalidade de denúncia espontânea, uma vez que o valor
omitido não se deu por dolo ou má fé, isentando-o do pagamento de multa e juros;
- o contribuinte informou os rendimentos auferidos perante a Fundação Açominas de
Seguridade Social – Aços como rendimentos isentos e não tributáveis, uma vez que na
fase de contribuição do referido plano já havia sido tributado pelo imposto de renda;
- a exigência de imposto de renda sobre os benefícios recebidos resulta em bis in idem –
bitributação;
- o contribuinte aposentou-se em 01/11/1992, quando vigia a antiga redação do artigo
6o, VII, “b”, da lei no 7.713/88, a qual foi alterada pela lei no 9.250/95;
- entende que não é possível a tributação dos valores percebidos pela Fundação
Açominas, uma vez que já houve a tributação na origem;
- o que conta para a não incidência do imposto de renda sobre tais valores é quando
estas foram recolhidas, sendo indiferente quando tenha se dado a aposentadoria pelo
plano;
- cita jurisprudência;
- ainda que não se enquadrasse na situação anteriormente descrita, faria jus à isenção do
imposto de renda sobre os valores que recebe da Aços, haja vista que completou exatos
65 anos de idade em 2007, ano de publicação da lei no 11.482;
- por força do disposto no artigo 108 do CTN, a lei tributária não retroage, salvo para
beneficiar o contribuinte;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

- não importa o modo como a Aços remete a informação para a base da Receita Federal
do Brasil. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em capítulos a
fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ouro Branco Prefeitura.
Após argumentar que os valores recebidos da pessoa jurídica Ouro Branco Prefeitura
foram os informados na declaração de ajuste anual, o contribuinte admite que o imposto
apurado seja calculado a partir da inclusão do valor omitido, sem que, contudo, arque
com o pagamento de multa e juros, uma vez que não agiu com dolo, culpa ou má-fé.
Do exposto, entendo que o contribuinte não se opôs ao imposto suplementar apurado
decorrente da constatação da omissão de rendimentos no valor de R$2.724,00
proveniente da fonte pagadora Ouro Branco Prefeitura, CNPJ 18.295.329/0001-92,
questionando apenas a incidência de multa e juros sobre a referida parcela.
Assim, aqui se aplica necessariamente a previsão contida no artigo 17 do decreto no
70.235/72.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por não ter sido argüida na peça impugnatória, a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no total de R$2.724,00 deve ser considerada atingida pela preclusão, não
mais podendo ser discutida na fase recursal.
A autoridade preparadora deverá efetuar a imediata cobrança da parte não contestada,
referente tão-somente ao imposto suplementar, não se estendendo para a multa de ofício
e juros de mora, nos termos do artigo 21, §§ 1o e 3o, do decreto no 70.235/72.
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Multa e Juros. Dispensa do Pagamento. Ausência de dolo, culpa ou má-fé.
A alegação do contribuinte de que não agiu com dolo, culpa ou má-fé na indicação dos
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual não é suficiente a que se excluam
a multa e os juros do crédito tributário, uma vez que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente, nos termos do artigo 136 do
Código Tributário Nacional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Como se vê, a ausência de dolo, culpa ou má-fé em nada modifica a exação em questão,
que decorre, única e exclusivamente, da aplicação das normas tributárias à espécie, não
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

havendo espaço para a desoneração do contribuinte do pagamento da multa e dos juros
pelo descumprimento da obrigação tributária em razão da alegada ausência de dolo,
culpa ou má-fé.
Assim, devem ser mantidos a multa e os juros de mora exigidos.
Denúncia espontânea.
Não se pode admitir que a correção dos rendimentos tributáveis se dê na modalidade de
denúncia espontânea, uma vez que esse instituto só se aplica nos casos em que a
denúncia da infração ocorre antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Segundo o disposto no artigo 7o do decreto no 70.235/72, o procedimento fiscal tem
início com:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Desse modo, não se aplica o instituto da denúncia espontânea no caso em análise.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Fundação Açominas de
Seguridade Social – Aços.
O contribuinte alega que os rendimentos auferidos perante a Fundação Açominas de
Seguridade de Seguridade Social – Aços foram informados como isentos e não
tributáveis, uma vez que no momento da contribuição para a formação do fundo já havia
sido recolhido o imposto de renda devido.
Sustenta que a atual exigência do imposto resulta em bis in idem – bitributação.
Argumenta que a alteração do artigo 6o, VII, “b”, da lei no 7.713/88 pela lei no 9.250/95
não é impedimento a que os benefícios auferidos sejam declarados como rendimentos
isentos e não tributáveis, pois se aposentou em 01/11/1992, antes da referida alteração
normativa e, ainda que tivesse se aposentado posteriormente à publicação da lei no
9.250/95, não incidiria imposto de renda sobre o benefício recebido, uma vez que no
momento da formação do fundo já havia sido descontado o imposto.
Por fim, não obstante os argumentos apresentados, assegura que também se beneficia da
nova redação dada ao inciso XV do artigo 6o da lei no 7.713/88 pela lei no 11.482/07.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que não assiste razão ao contribuinte
quando sustenta que os rendimentos auferidos perante a Fundação Açominas de
Seguridade Social devem ser considerados como isentos e não tributáveis.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

Em primeiro lugar, porque a legislação que trata dos benefícios de previdência privada e
vigorava à época do ano-calendário 2007 é clara ao definir que se sujeitam à incidência
do imposto de renda os benefícios recebidos de entidades de previdência privada.
Decreto no 3.000/99
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII - o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o);
(...)
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Lei no 9.250/95
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Por outro lado, a tese defendida pelo contribuinte é aquela que se encontrava redigida
no parágrafo único do artigo 33 da lei no 9.250/95. Ocorre, entretanto, que o
mencionado parágrafo foi vetado pelo Presidente da República, no exercício do que lhe
permite o artigo 66, §1o, da Constituição Federal. Reproduzo, a seguir, as razões do
veto:
Art. 33. (...)
Parágrafo único. Exclui-se da incidência do imposto o valor do benefício que,
proporcionalmente, corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido do participante,
bem como o resgate dessas contribuições.
Razões do veto
A redação do parágrafo único do art. 33, tal como proposto no Projeto de Lei aprovado
no Congresso Nacional, encerra inúmeras dificuldades operacionais, que, de um lado,
comprometem o propósito de simplificação da matéria e, por outro, propiciam fraudes
fiscais.
Afora isso, vulnera o equilíbrio que se pretende conferir ao tratamento tributário
dispensado às previdências públicas e privadas, mormente quando se considera que,
em virtude de decisões judiciais, tendo como beneficiárias as instituições de
previdência privada, esses benefícios, em boa medida, já vinham sendo tributados.
Ora, se a restrição à apuração da base de cálculo do imposto contida no citado parágrafo
foi motivo de veto presidencial, é patente a figura de que o rendimento total dos
benefícios recebidos de entidade de previdência privada devem ser tributados.
Sob outra variante, cabe pontuar que até mesmo a Fundação Açominas de Seguridade
Social entende que os benefícios pagos ao autuado são rendimentos tributáveis, tal
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

como discriminou no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte, fls. 17.
Também deve ser ressaltado o fato de que o autuado apenas alegou e não comprovou,
por meio de provas hábeis e idôneas, que sofreu a incidência do imposto de renda sobre
as parcelas que compuseram o fundo atuarial que, atualmente, lhe paga os benefícios de
previdência privada.
Lembre-se que no processo administrativo fiscal é ônus do contribuinte consubstanciar
com provas os fatos e alegações apresentados.
Por fim, assinale-se que o contribuinte já foi beneficiado pela regra de isenção contida
no inciso XV do artigo 6o da lei no 7.713/88, na novel redação da lei no 11.482/07, uma
vez que o comprovante de rendimentos citado neste capítulo já considerou como parcela
isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais) o
valor de R$5.196,93.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de: (Redação
dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
Vê-se que o contribuinte completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade em 06/10/2007,
conforme documento de fls. 09.
Assim, não há dúvida de que os rendimentos auferidos perante a Fundação Açominas de
Seguridade Social devem ser considerados como rendimentos tributáveis.
Conclusão
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2012, Recurso Voluntário, fl.62, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos recebidos da Fundação
Açominas de Seguridade Social – Aços serem isentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto no tocante à aplicação da multa de
ofício, conforme segue.

Multa de ofício de 75% - declaração conforme informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora
Quanto à multa de ofício aplicada no lançamento, no que pese este relator
endossar a conclusão geral da DRJ a respeito, especificamente no tocante à alegação do
recorrente, ainda em sede de impugnação, de que nos recebimentos da Prefeitura de Ouro Branco
procedera conforme as informações recebidas da fonte pagadora, a matéria já se encontra
sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000349/2010-94

O recorrente juntou ao processo o comprovante de rendimentos fornecido pela
fonte pagadora (fl. 15), o qual de fato indica um valor de rendimento tributável errado, inferior
ao apurado pela Fiscalização, e no qual o declarante se baseou para informar em DAA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser parcialmente provido o recurso, para
afastar a multa de ofício de 75% aplicada no lançamento, referente somente à parcela do imposto
lançado relativa aos recebimentos de Ouro Branco Prefeitura.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a multa de ofício de 75% aplicada no
lançamento, referente somente à parcela do imposto lançado relativa aos recebimentos de Ouro
Branco Prefeitura.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 114
DF CARF MF
Original